Tribunal: TJMT
Processo: 0017671-23.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017671-23.2018.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos, Ensino Fundamental e Médio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFANCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – MÍNIMO EXISTENCIAL – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - A educação é direito fundamental que compõe o mínimo existencial e decorre dos princípios da dignidade da pessoa humana, da liberdade material (consagrada em diversos incisos do art. 5o da CRFB) e do Estado Democrático e Social de Direito.

2 - A realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Não é por outra razão que se afirma que a reserva do possível não é oponível à realização do mínimo existencial e, consequentemente, à educação.

3 –
“(...) Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro”.
(STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, julgou procedente o pedido inicial e confirmou a liminar, determinando ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer consistente na imediata construção de uma nova unidade escolar, sanando as irregularidades existentes na Escola Estadual Deputado Milton Figueiredo.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de remessa necessária de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados para impor ao Estado a obrigação de fazer consistente na imediata construção de uma nova unidade escolar, sanando as irregularidades existentes na Escola Estadual Deputado Milton Figueiredo.

Como bem apontou o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a hipótese é de ratificação da sentença.

A educação é direito fundamental que compõe o mínimo existencial e decorre dos princípios da dignidade da pessoa humana, da liberdade material (consagrada em diversos incisos do art. 5o da CRFB) e do Estado Democrático e Social de Direito.

Por outro lado, se o direito à educação faz parte de um mínimo existencial, deve ser prioritário na elaboração do orçamento, pois o Estado deve dar prioridade ao atendimento das demandas decorrentes do mínimo existencial.

A realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Não é por outra razão que se afirma que a reserva do possível não é oponível à realização do mínimo existencial e, consequentemente, à educação.

A Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB instituiu a educação como direito social (art. 6o), devendo o Estado efetivá-la mediante a garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito (art. 208), catalogando-o no rol dos direitos fundamentais.

A norma constitucional em comento foi repetida no art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.8.069/1990), impondo ao Estado o dever de assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental, obrigatório e gratuito, até mesmo para aqueles que não tiveram acesso na idade própria.

Soma-se a isso o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, no art. 4o, o qual prioriza às crianças e aos adolescentes o direito à educação, cuja efetivação desta é imposta ao Poder Público, consoante se verifica na norma contida no art. 54.

Desta posição, não destoam os precedentes do e. STF:

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Acesso à educação. Direito fundamental. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Precedentes. 1. A educação é direito fundamental do cidadão, assegurada pela Constituição da República, e deve não apenas ser preservada, mas, também, fomentada pelo Poder Público e pela sociedade, configurando a omissão estatal no cumprimento desse mister um comportamento que deve ser repelido pelo Poder Judiciário. 2. O Poder Judiciário pode efetuar o controle judicial dos atos administrativos quando ilegais ou abusivos. 3. Agravo regimental não provido.”

(AI 658491 AgR, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 20/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 04-05-2012 PUBLIC 07-05-2012 RT v. 101, n. 925, 2012, p. 612-627)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARÊNCIA DE PROFESSORES. UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. EDUCAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL INDISPONÍVEL. DEVER DO ESTADO. ARTS. 205, 208, IV E 211, PARÁGRAFO 2o, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. A educação é um direito fundamental e indisponível dos indivíduos. É dever do Estado propiciar meios que viabilizem o seu exercício. Dever a ele imposto pelo preceito veiculado pelo artigo 205 da Constituição do Brasil. A omissão da Administração importa afronta à Constituição. 2. O Supremo fixou entendimento no sentido de que ‘[a] educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, nem se subordina a razões de puro pragmatismo governamental[...]. Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam essas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em descumprimento dos encargos políticos-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais impregnados de estatura constitucional’. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(RE 594018 AgR, Relator(a):

Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009, DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 EMENT VOL-02368-11 PP-02360 RTJ VOL-00211- PP-00564 RMP n. 43, 2012, p. 217-225)

Assim, está correta a sentença ao consignar que:

“
No caso vertente, está nítido que o direito fundamental à educação das crianças e dos adolescentes está sendo violado, conforme se vê, dentre outros, nos documentos juntados às fls. 214/217, 218/227, 234/236, 245/246 e 256/259, os quais demonstram a toda evidência que a Escola Estadual Deputado Milton Figueiredo permanece em condições precárias.

Tais circunstâncias inclusive foram reconhecidas pelo requerido às fls. 259, que, por meio da Secretaria de Educação, informou a impossibilidade de viabilizar a reforma na Escola Estadual Milton Figueiredo com o uso do dinheiro do orçamento estadual por se tratar de edifício locado, reconhecendo, não só implícita como explicitamente, que ainda há providências a serem adotadas no tocante à situação estrutural da referida escola,
fato que, portanto, independeria até mesmo de prova, nos exatos termos do precitado artigo 374, incisos II e III, do Código de Processo Civil , razão pela qual a tutela jurisdicional persiste necessária e útil, conforme assentado anteriormente.

Destarte, é evidente nos autos a omissão do Estado em relação ao direito fundamental da educação, considerando que até o momento os problemas da unidade escolar infelizmente ainda persistem.

Como se percebe, mesmo após o ingresso da presente ação, o certo é que o requerido vem se escusando de cumprir com suas obrigações, pois até o momento
as irregularidades apontadas não foram sanadas e o requerido comunicou com inexatidão as providências que adotou posteriormente ao Termo de Notificação de fls. 234/235 e a Ordem de Serviço no 016/2018 de fls. 245/246, evidenciando de modo inegável seu descaso para com os problemas que ali existem, inclusive confessando sua omissão em 06 de setembro de 2018, conforme se depreende do documento acostado às fls. 259.

Tal conduta omissiva, porém, por óbvio infringe o dever constitucional e legal do Estado em assegurar, com absoluta primazia, o exercício do direito à educação, mormente quando se trata, como no caso vertente, de crianças e adolescentes, que devem ter especial e prioritária proteção integral de toda a sociedade, notadamente do Poder Público, nos exatos termos dos artigos 1o, incisos II e III, 5o, caput, 6o, 25, 37, 175, IV, 208, 211 e 227, todos da Constituição Federal c/c os artigos 3o, 4o, 17, 18, todos da Lei Federal no 8.069/90 e 4o e 5o da Lei Federal no 9.394/96, que estabelecem respectivamente o seguinte:

(...)

A situação relatada nos autos infelizmente revela o flagrante desrespeito do Estado para com os alunos da Escola Estadual Deputado Milton Figueiredo, posto que, consoante se extrai dos autos, a instituição de ensino permanece com inúmeras e lamentáveis irregularidades.

Tais irregularidades, de acordo com o relatório elaborado pelo Batalhão de Bombeiros Militar de Várzea Grande, revelam que “(...)
falta de extintores, iluminação de emergência e saída de emergência, extintores despressurizados, extintores vencidos, corrimão não atende a norma quanto a altura e falta de corrimão
.” (sic – fls. 234/235).

Às fls. 245/246 consta inclusive a Ordem de Serviço no 016/2018 relatando que 01)
A Escola é composta por 10 (dez) salas de aula, contudo funciona em prédios separados, sendo que de um lado do anexo ficam 07 (sete) salas de aula e, do outro lado, são mais 03 (três) salas; 02)
Nenhum dos prédios possuem acessibilidade para cadeirantes, inclusive os banheiros; 03) O pátio da Escola é utilizado de forma improvisada como refeitório
e para a prática de atividades físicas; 04) Um dos anexos, que fica do outro lado da rua, possui salas demasiadamente pequenas, com o forro baixo, sendo que qualquer dano nos condicionadores de ar impossibilitam a permanência no local; 05) Pelo fato de um dos anexos ficar do outro lado da rua, há grande risco de ocorrência de acidentes, em razão da travessia de grande quantidade de crianças; 06)
Algumas das salas de aula apresentam goteiras, o que, obviamente, atrapalha o ensino das crianças e adolescentes em períodos (comuns) chuvosos; 07) Diversas salas da unidade escolar são divididas por material PVC, o que certamente dificulta o aprendizado, uma vez que ruídos de salas vizinhas podem facilmente atrapalhar as aulas;
08) Apesar de possuir laboratório de informática em funcionamento, apenas 07 (sete) equipamentos estão disponíveis para os alunos.

Não se pode olvidar, ainda, que, no tocante à vistoria técnica solicitada ao CREA-MT, que poderia eventualmente e em tese ilidir os fatos alegados na presente ação, embora já decorrido suficiente e razoável prazo para confecção dos respectivos laudos (fls. 231, 238 e 242), até o momento não foram encaminhados a este Juízo.

De igual forma e por outro turno, o Estado também não trouxe aos autos quaisquer documentos comprobatórios que eventualmente afastassem a sua responsabilidade precípua, que não pode ser terceirizada para outrem, em sanar as irregularidades apontadas ou que demonstrasse que a unidade de ensino, que atende a 503 (quinhentos e três) alunos , 13 (treze) deles da educação especial, assim entendidos nos termos do artigo 58 da Lei no 9.394/96, não mais se encontra nas condições anteriormente retratadas, ônus que obviamente lhe incumbiria, nos termos do artigo 373, II, do CPC .

Portanto, à luz do esposado até aqui, não há outra alternativa a este Juízo senão a de, no mérito, reconhecer a procedência do pedido formulado na petição inicial, para os fins abaixo indicados, máxime considerando o disposto no Estatuto da Primeira Infância (Lei Federal no 13.257/2016) e no Estatuto da Juventude (Lei Federal no 12.852/2013).”

Neste sentido, registra-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para afastar a invocação da cláusula da reserva do possível pelo Poder Público
''com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição''.
(ARE 639337 AgR, Relator(a):

Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011).

Portanto, não merece reparos a sentença recorrida, que apenas deu efetividade ao direito constitucionalmente assegurado à educação, sendo justa e precisa na fixação dos prazos para que o apelante adote as medidas necessárias à satisfação da demanda social exposta na peça exordial.

Com essas considerações, RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021